Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. EQUIDADE. QUANTUM. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo consumidor e pelo Banco Daycoval S/A, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não conheceu do recurso do consumidor e conheceu e proveu os recursos das instituições bancárias, julgando improcedentes os pedidos em relação a elas e mantendo a condenação proferida em desfavor de Embraport Consultoria em Informações Cadastrais Ltda.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recursos conhecidos.
4. O Banco Daycoval S/A alegou contradição no dispositivo do acórdão, sob o fundamento de foi mantida a condenação da “terceira ré”, que entende ser a própria embargante, quando em verdade deveria ser mantida a condenação da “segunda ré”, a empresa Embraport. Alegou, ainda, omissão quanto aos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação e não do valor da causa ou por equidade e omissão a respeito da solidariedade em relação ao Banco Itaú S/A.
5. O consumidor embargante alegou omissão no julgado, sob o fundamento de que não foi apreciado o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, acompanhado de declaração de hipossuficiência. Alegou omissão a respeito das contrarrazões por si ofertadas e contradição em razão do afastamento da responsabilidade das instituições bancárias decorrentes da sua integração na cadeia de consumo. Por fim, suscitou obscuridade no acórdão quanto à atribuição de responsabilidade ao Banco Santander, estranho à lide, isentando as instituições bancárias rés.
6. O dispositivo do acórdão tem o seguinte teor: “Recurso do consumidor não conhecido. Recursos das instituições bancárias conhecidos e providos para julgar improcedentes os pedidos em relação às instituições bancárias recorrentes, preliminares de ilegitimidade e cerceamento de defesa rejeitadas, mantendo-se a condenação em face da terceira ré.” A inicial indica os réus na seguinte ordem: Banco Itaú Consignado S.A, Banco Daycoval S/A e Embraport Consultoria em Informações Cadastrais Ltda (Id. 42911013), ordem não alterada na emenda de Id. 42911047. Neste sentido, foi mantida a condenação em desfavor da empresa Embraport, inexistindo contradição.
7. Inexiste omissão a respeito dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que houve condenação nos autos, ainda que não seja em desfavor do ora embargante. Neste sentido, mantém a base de cálculo dos honorários, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica, não sendo possível a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). A Lei 9.099/95 é completa e suficiente a respeito do tema, não havendo aplicação subsidiária do CPC. No entanto, in casu, o valor fixado a título de honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da causa, se mostra irrisório para remuneração dos serviços prestados. Majorada a verba sucumbencial para o percentual de 20% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do vício no acórdão recorrido, sendo metade para cada.
8. A alegação de omissão a respeito de “solidariedade em relação ao Banco Itaú” está destituída de qualquer fundamento, não merecendo acolhimento. A referida instituição bancária não foi condenada, não havendo solidariedade a respeito.
9. O consumidor não formulou pedido de gratuidade de justiça em face da Turma Recursal, tendo o feito apenas em face do Juízo de origem, ocasião em que sequer poderia ser apreciado, uma vez que naquela instância em regra não há previsão do recolhimento de custas ou pagamento de honorários. No mais, o consumidor formulou pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões aos recursos das instituições bancárias. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade. No momento da interposição do recurso não houve o recolhimento do preparo ou o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, não podendo tal pressuposto ser suprido em instrumento diverso (contrarrazões).
10. Há erro material no recurso quanto à afirmação de que o consumidor não apresentou contrarrazões. No entanto, o aludido erro material não importa na atribuição de efeitos infringentes, porquanto suas razões foram consideradas quando do julgamento.
11. A respeito da responsabilidade pelo vazamento de dados do consumidor e das instituições bancárias rés/recorrentes, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
12. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
13. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e retificar erro material no tópico 3 da ementa, apontando o oferecimento de contrarrazões pela parte autora no Id. 43367349.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.